Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-47.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004385-47.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FUADO NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 385.498.322-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004385-47.2023.8.11.0046.

APELANTE:

FUADO NAMBIKUARA SAWENTESU.

APELADO:

BANCO C6 S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Restando ausentes as provas de que o autor tenha se utilizado do processo para alcançar objetivo ilegal, incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004385-47.2023.8.11.0046.

APELANTE:

FUADO NAMBIKUARA SAWENTESU.

APELADO:

BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FUADO NAMBIKUARA SAWENTESU
, visando reformar a sentença de Id. 204442817, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais no 1004385-47.2023.8.11.0046,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, condenando a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nas razões do recurso, a parte apelante sustenta que não restou caracterizada a tentativa de ludibriar a justiça, sendo que é hipossuficiente e se confundiu quando do ajuizamento da segunda ação, sendo que acabou tendo ciência do fato após a manifestação da parte apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no id. 241482379, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

No caso em análise a apelante pretende que seja reformada a decisão, afastando à litigância de má-fé, sob a justificativa de que não foram preenchidos os requisitos do art. 80 do CPC, requerendo, ainda, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé, o art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as suas hipóteses, senão vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

No caso em comento não vislumbro litigância de má-fé pela apelante com a propositura da presente ação, sendo certo que a má-fé não se presume e deve ser aferida com precisão, sob pena de afligir injustamente o litigante.

Nesse contexto, ressalta-se ser requisito indispensável para caracterização da litigância de má-fé a comprovação segura do dolo processual da parte. Corroborando esta assertiva, Nelson Nery Júnior nos ensina que:

“Prova. A litigância de má-fé reclama convincente demonstração.”
(Código de Processo Civil Comentando e Legislação Extravagante. RT. 11a edição. 2011)

Com efeito, a penalidade só merece ser aplicada quando evidente o dolo por parte do litigante; no entanto, no caso dos autos, o simples ajuizamento de ação que culminou no reconhecimento da litispendência não é capaz de caracterizar o dolo processual do recorrente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024